Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010815-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (AGRAVADO), H. L. F. A. - CPF: 117.040.131-78 (AGRAVADO), ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –

PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO/CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PALATOPLASTIA TOTAL – DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DA CIRÚRGIA

–

TRATAMENTO DE URGÊNCIA

–

RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA

–

APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656 /98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrando-se que o paciente necessita de tratamento urgente em razão da fenda palatina, devidamente atestado por médico especialista, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com o custo da cirurgia, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C , da Lei n. 9.656 /98. 2. Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Proc. nº 1008823-97.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por HASAK LEON FREITAS AIRES, representado por Anedson Aires Luiz da Silva, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para ordenar à agravante que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie o procedimento denominado
“palatoplastia total”
, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC (cf. Id. nº 144343628 dos autos de origem).

A operadora/agravante alega que não pode ser compelida ao custeio do procedimento, pois
“o Agravado é segurado de apólice empresarial, com aplicação de período de cobertura parcial temporária (CPT) para “FENDA LABIAL/ PALATINA”, doença preexistente no ato da contratação do plano, a ser cumprida no período de 01/02/2023 a 30/01/2025, sendo este o motivo da negativa”;
ademais,
“o Agravado não preencheu o requisito do perigo de dano, pois em pese o estado de saúde do segurado, este não exige urgência/emergência, já que o quadro de saúde do Agravado o acompanha desde o seu nascimento”
.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência ou,
“subsidiariamente, para que seja reformada a fim de que o prazo para o cumprimento seja estendido”
(sic – cf. Id. nº 211216179 - p. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 212403170 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 215656157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer favorável ao provimento do recurso (cf. Id. nº 219429728).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024